Tribunal: STF
Processo: RHC 246882
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 11.302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime impeditivo. Óbice ao benefício.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a existência de condenação por crime impeditivo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a vedação do art. 8º, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, impede a concessão do indulto para penas restritivas de direito; e (ii) estabelecer se a existência de condenação por crime previsto no art. 7º do referido decreto constitui óbice ao benefício, enquanto não cumprida a respectiva pena.



    III. Razões de decidir



    3. O Decreto nº 11.302, de 2022, veda expressamente a concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, inc. I, independentemente do efetivo início do cumprimento da pena.



    4. O indulto não pode ser concedido quando há condenação por crime impeditivo, conforme art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022, salvo exceções expressamente previstas.



    5. O parágrafo único do art. 11 do mencionado decreto estabelece que a concessão do indulto para crimes não impeditivos depende do cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo.



    6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a impossibilidade da concessão do benefício enquanto remanescer pena referente ao crime impeditivo (SL nº 1.698/RS-MC-REF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302, de 2022, arts. 7º, inc. V; 8º, inc. I; 11, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024.